Tribunal: TJDFT
Processo: 0723620-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. COBRANÇAS INDEVIDAS POR SERVIÇO TÉCNICO. DOLO PREORDENADO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de estelionato contra pessoa idosa (artigo 171, § 4o, do CP). A Defesa requer a absolvição com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, pela alegação de que não houve dolo do agente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do apelante configura o crime de estelionato, ou mero inadimplemento contratual civil, afastando-se o dolo exigido pelo tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo preordenado se evidencia nas múltiplas cobranças não autorizadas e injustificadas realizadas no cartão da vítima, em valor muito superior ao contratado, sem qualquer iniciativa concreta do réu para devolução dos valores, o que demonstra intuito fraudulento desde o início da relação contratual.
4. O réu repete o mesmo modus operandi em outros casos envolvendo vítimas idosas, valendo-se de artifícios para induzir em erro pessoas vulneráveis, o que confirma o dolo específico necessário à configuração do estelionato.
5. A tese defensiva de erro operacional em máquina de cartão é inverossímil diante das provas dos autos e da ausência de qualquer conduta efetiva de reparação por parte do réu, mesmo após ser alertado pela vítima.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, § 4o; CPP, art. 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 665376, APR 20120111632627, Rel. Des. George Lopes Leite, 1a Turma Criminal, j. 21.03.2013, DJE 04.04.2013.